Tribunal: TJSP
Processo: 2200816-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação revisional de aluguel. Decisão agravada que indeferiu o pedido de fixação de aluguel provisório em valor superior ao vigente. Irresignação. Matéria controvertida. Ausência na espécie dos pressupostos concorrentes previstos em lei (art. 300, do CPC) para a concessão da tutela antecipada. Com efeito, não há que se cogitar na espécie, da existência no feito de prova

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação revisional de aluguel. Decisão agravada que indeferiu o pedido de fixação de aluguel provisório em valor superior ao vigente. Irresignação. Matéria controvertida. Ausência na espécie dos pressupostos concorrentes previstos em lei (art. 300, do CPC) para a concessão da tutela antecipada. Com efeito, não há que se cogitar na espécie, da existência no feito de prova inequívoca, qual seja, aquela a respeito da qual não mais se admite qualquer discussão, tal como deliberado pelo C. STJ. Com efeito, a prova apresentada, não é capaz, neste momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à agravante. Logo, não há que se cogitar de probabilidade. Lado outro, há que se observar que a providência pretendida serve ao resguardo do direito (controvertido, frise-se) que a parte autora invoca a seu favor e não ao processo propriamente dito. Destarte, eventual acolhimento da pretensão, ensejará desequilíbrio entre os litigantes, durante o transcurso da relação processual, pois, projetará provimento definitivo, sem a necessária coleta de outros elementos probatórios. Mas não é só. O laudo juntado com a petição inicial foi objeto de impugnação na contestação apresentada pela ré na origem. E, considerando o teor das impugnações apresentadas, não há como concluir de plano, que o valor atual do aluguel, seja injusto e por completo afastado da realidade de mercado. Não pode passar sem observação que os requisitos da urgência e risco de dano em caso da demora na alteração do valor do aluguel, também não restaram demonstrados. De fato, posto que o valor do aluguel, caso procedente a ação revisional, passará a vigorar, de forma retroativa, a partir da data da citação. Destarte, de rigor a manutenção da r. decisão agravada. Recurso desprovido.